Tribunal: TJDFT
Processo: 0700233-81.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700233-81.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INACIO FACO VENTURA VIEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração, objetivando alterar o conteúdo constante da decisão que indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento da existência de omissão no que tange à concessão do pedido mediante caução. É o relato do necessário. DECIDO. Conheço dos Embargos de Declaração das partes, eis que opostos no prazo previsto pelo art. 49 da Lei 9.099/95. Com razão o embargante. A questão da caução de fato não foi apreciada na decisão embargada, o que passo a fazer nesta oportunidade. Como já restou exposto, os fatos alegados pelo recorrente dependem da instauração do contraditório e ampla dilação probatória, sobretudo considerando a presunção de legitimidade e legalidade dos atos administrativos. Portanto, mesmo mediante caução, não há que se falar em deferimento da tutela de urgência, pois não se vislumbra, ainda que minimamente, qualquer ilegalidade flagrante que sustente a verossimilhança das alegações do agravante. Nestes termos, ACOLHO os embargos de declaração para, sanando a omissão apontada, acrescentar à decisão embargada os fundamentos retro, mantendo-se o indeferimento da tutela antecipada pleiteada. Aguarde-se o prazo para contrarrazões. Brasília/DF, 16 de março de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora